Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002325-82.2024.8.11.0041.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LEIDIANE CORDEIRO NASCIMENTO
RECORRIDO: MRV PRIME PROJETO MT H INCORPORACOES SPE LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISÃO CONTRATUAL- PREVISÃO EXPRESSA- JUROS E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA- LEGALIDADE- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação revisão contratual, visando a exclusão da cobrança de juros e do INCC nas prestações pagas anteriormente à entrega das chaves e a devolução dos valores pagos acima do limite legal que deverão ser apurados em cumprimento de sentença por simples cálculo.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)O cerne da lide visa em analisar se existe irregularidade no reajuste das parcelas do contrato de financiamento pelo índice INCC, assim como se há o dever de indenizar. Em que pese as alegações da promovente, a promovida logrou êxito em instruir os autos com elementos de provas que demonstram a legalidade no reajuste das parcelas, pois está previsto em contrato a incidência de correção monetária pelo INCC até a data da emissão do habite-se e a partir da emissão do habite-se a correção deve ocorrer de pelo índice IPCA.A promovente assinou o contrato, no qual confirma seu conhecimento que o valor do contrato é reajustável mensalmente pelo Índice Nacional da Construção Civil – INCC e, posteriormente, pelo IPCA.Assim, havendo as partes ajustado expressamente tal obrigação, e desde que respeitada a aplicação do INCC ou do IPCA nos termos do contrato, não se verifica a alegada abusividade nas cobranças.O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido no limite do pactuado.Nesse sentido:CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. REAJUSTE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REAJUSTE PELO INCC. SEM DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.(...)5. Sem razão o apelante. O contrato previa expressamente o reajuste pelo INCC, e não há prova de onerosidade excessiva. A consolidação da propriedade seguiu a Lei no 9.514/97 (disciplina a alienação fiduciária de coisa imóvel), sendo legítima a perda do bem em decorrência da inadimplência do autor, assim, a restituição das parcelas pagas e indenização por benfeitorias não encontram amparo legal, mormente porque o autor foi devidamente notificado para purgar a mora e não o fez. 6. Sentença mantida. Recurso desprovido. ld (TJSP; Apelação Cível 1037730-74.2023.8.26.0405; Relator (a): Léa Duarte; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2); Foro de Osasco - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2024; Data de Registro: 26/08/2024)Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE TERRENO COM BENFEITORIAS FINALIZADAS. PREVISÃO CONTRATUAL DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC-M. CLÁUSULA AFASTADA. APLICAÇÃO DA CORREÇÃO PELO IGP-M. SENTENÇA MODIFICADA.A aplicação da correção monetária pelo INCC-M deve ser utilizada como base para o reajuste dos valores dos imóveis habitacionais em fase de construção, pois é aplicado justamente para que acompanhe o aumento dos preços dos materiais, mão-de-obra e matéria prima, tendo em vista as variações de preço durante todo período da obra.Caso. Objeto do contrato particular de compra e venda se refere a terreno com benfeitorias já finalizadas, não sendo pactuado entre as partes nova construção, o que afasta a aplicação do índice de correção monetária pelo INCC-M, aplicando-se o IGP-M. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70082178708, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 24-10-2019)RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PEDIDO CONTRAPOSTO REALIZADO EM CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECOMPOSIÇÃO DO DÉBITO ORIUNDO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REVISÃO DO AJUSTE – VALIDADE – ÍNDICE PELO INCC – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RESCISÃO CONTRATUAL – REGULARIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao réu a apresentação de motivos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, mas não lhe é lícito formular pedido contraposto em sede de contestação, não cabendo qualquer tipo de condenação de mérito do autor sem que se apresente reconvenção. A correção monetária pelosíndices INCC é devida durante a obra. Dispõe o art. 475 do CC: A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. (N.U 0020565-16.2011.8.11.0002, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 09/12/2016)A parte promovente não demonstrou ter sido cobrada indevidamente, pois como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.Trata-se de prova sob a responsabilidade da autora, pois se refere ao próprio direito constitutivo. E mais, a inversão do ônus da prova não significa a total dispensa ao consumidor, mas sim para aquelas de difícil produção, permanecendo o dever de demonstrar indícios mínimos do alegado, o que não se afigura no caso em comento.No tocante a condenação a título de litigância de má-fé, tenho pelo indeferimento, porquanto o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.o, XXXV, CF), não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC.Ante o exposto, PROPONHO JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95...(...)”
4. Analisando os autos, vê-se que do contrato de compra e venda entre as partes, cláusula contratual 4.2 (Contrato), resta claro e inequívoco, que os reajustes a serem aplicados, são: pelos índices INCC até a emissão do Habite-se, e do índice IPCA+1% após a emissão do Habite-se.
5. A cláusula, verifica ser esta de fácil interpretação e leitura, estabelecendo de forma clara quais os índices a serem utilizados na correção monetária do saldo devedor, razão pela qual não há ilegalidade.
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7.Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002325-82.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEIDIANE CORDEIRO NASCIMENTO - CPF: 036.077.171-84 (RECORRENTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT H INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.115/0001-04 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025